Tribunal: STJ
Processo: 1060882-33.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869284 - SP (2025/0064320-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: LUIZ GERMANO VILAR DALA DEA
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração de violação dos arts. 10, §3o, da Lei 9.656
/1998 e 422 do CC, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência
de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à
ausência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49676134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: cb702fcb-0f1b-4a3c-8e97-17c9ea125ee7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: cb702fcb-0f1b-4a3c-8e97-17c9ea125ee7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869284 - SP (2025/0064320-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: LUIZ GERMANO VILAR DALA DEA
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração de violação dos arts. 10, §3o, da Lei 9.656
/1998 e 422 do CC, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência
de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à
ausência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48177076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: 22d8ac82-6d92-424d-9483-b1c67b04a60c

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ
ao argumento de que impugnou especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Documento eletrônico VDA48177076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: 22d8ac82-6d92-424d-9483-b1c67b04a60c

Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 671-682, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação revisional de cláusula contratual cumulada
com restituição de valores, cujo valor da causa é de R$ 69.329,11.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 651-652 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente dois dos fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos
a ausência de demonstração de violação dos arts. 10, §3o, da Lei 9.656/1998 e 422
do CC, a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de similitude fática.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
similitude fática.
Neste agravo interno, restringiu-se a defender que impugnou
especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48177076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: 22d8ac82-6d92-424d-9483-b1c67b04a60c

Em momento algum contestou o fundamento da decisão anterior, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente
todos
em relação à ausência de similitude fática.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48177076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: 22d8ac82-6d92-424d-9483-b1c67b04a60c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.284 / SP
Número Registro: 2025/0064320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10608823320228260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: LUIZ GERMANO VILAR DALA DEA
ADVOGADOS : RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: LUIZ GERMANO VILAR DALA DEA
ADVOGADOS : RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
Documento eletrônico VDA49659078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: fcbaf73d-a7bf-423b-a18c-b850ac70d12f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: fcbaf73d-a7bf-423b-a18c-b850ac70d12f